Tribunal: TJBA
Processo: 0099012-91.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099012-91.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEMIVALDO CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O laudo pericial produzido nos autos não constatou incapacidade laborativa do autor, ora apelante, nem estabeleceu nexo causal entre as enfermidades alegadas e sua atividade profissional.

2. O exame técnico foi realizado por médico ortopedista, profissional apto a avaliar as moléstias indicadas pelo segurado. Ademais, o perito judicial Dr. Sérgio de Rebouças Britto – CRM-BA 14130 analisou os documentos médicos e exames clínicos e concluiu que o autor não apresenta incapacidade que justifique a concessão de benefício previdenciário.

3. Ademais, sabe-se que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial, mas pode utilizá-lo como meio de prova quando este se apresentar fundamentado e coerente com os demais elementos dos autos. Outrossim, a impugnação do apelante não trouxe provas técnicas capazes de infirmar a perícia oficial.

4. A jurisprudência encartada nos autos confirma que a inexistência de nexo causal e incapacidade laboral inviabiliza a concessão de benefícios acidentários, conforme precedente transcrito na sentença:
“A constatação na perícia de que não há nexo causal entre a incapacidade e acidente de trabalho impõe a improcedência do pedido de concessão de benefício acidentário
1
”
.

5.
RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

1
(TJ-MS - APL: 00631613020078120001 MS 0063161-30.2007.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 10/08/2017, Mutirão - Câmara Cível I - Provimento nº 391/2017)